Tribunal: TJES
Processo: 0000359-91.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Gravíssima; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-91.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-91.2016.8.08.0065

APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DA FILHA MENOR. NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE JURADA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.A arguição de suspeição de jurado deve ser feita na sessão plenária de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão.

2. É legítima a utilização da qualificadora excedente para exasperação da pena-base.

3. Na hipótese, a compensação da confissão com a agravante do art. 61, II, “f”, CP, foi adequada, sem ocorrência de
bis in idem
, uma vez que não foi aplicada a pena específica do feminicídio, mas sim a do homicídio qualificado.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-91.2016.8.08.0065

APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ELIZEU DOS SANTOS LIMA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (Id. 4969865, pp. 451/455), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2016, por volta das 22h, na Avenida 09 de agosto, Centro, Município de Jaguaré, o apelante, com
animus necandi,
tentou matar sua ex-companheira Andréia Barbosa.

A vítima retornava da Igreja, quando o apelante, de inopino, abordou-a e golpeou-a com uma faca na região do abdômen, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer defesa.

No momento dos fatos a filha do casal estava no colo da vítima, não sendo atingida, uma vez que a irmã do denunciado conseguiu retirá-la do colo da vítima, antes do intento criminoso.

Após a prática do delito, o apelante fugiu do local. Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o apelante não se conformava com a separação do casal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de homicídio tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1.
Nulidade do julgamento por suspeição de jurada.

A defesa sustenta nulidade no julgamento, tendo em vista que a jurada Florenza Gasparini Costa integrava o quadro de servidores da Delegacia de Polícia de Jaguaré, de modo que sua atuação no corpo de jurados tornou o julgamento parcial.

A nomeação de Florenza Gasparini Costa para o cargo comissionado no Poder Executivo de Jaguaré ocorreu no período de 04/01/2021 a 01/01/2023, estando ela, durante esse período, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Administração e cedida à Delegacia de Polícia do Município. Contudo, é inegável que, na data do julgamento, em
23/01/2023
, a jurada não mais exercia qualquer função pública, muito menos em órgãos vinculados à persecução penal, tendo cessado seu vínculo com a Prefeitura e a Delegacia de Polícia. Tal circunstância desmantela a tese de parcialidade e reforça a legitimidade de sua participação no Conselho de Sentença.

Outrossim, os fatos criminosos que ensejaram a denúncia ocorreram em 12 de fevereiro de 2016, sendo a denúncia oferecida em 22 de fevereiro de 2016, período no qual a jurada Florenza Gasparini Costa não mantinha qualquer vínculo com a Administração Pública e, em especial, com a Delegacia de Polícia de Jaguaré. Tal fato é crucial, pois evidencia que a jurada não teve participação na fase investigativa do crime, afastando-se qualquer possibilidade de comprometimento de sua imparcialidade na apreciação da causa.

Além disso, a alegação de suspeição, em conformidade com a defesa, baseia-se em uma denúncia anônima recebida apenas após sessão de julgamento, o que levanta questionamentos sobre a sua tempestividade e pertinência. O fato de tal informação surgir de forma posterior ao julgamento, por meio de denúncia anônima, e não ser arguida durante a sessão de julgamento, conforme exigido pelo art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, resulta na preclusão do direito de alegar tal nulidade.

Destaca-se que a lista de jurados a serem sorteados é pública e divulgada com antecedência, de modo que é ônus das partes analisar previamente eventual causa de impedimento ou suspeição daqueles que poderão ser escolhidos para compor o Conselho de Sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A arguição de impedimento ou suspeição de jurado deve ser feita na sessão plenária de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão”. (HC n. 791.317/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Por todo o exposto, afasto a nulidade apontada.

Prossigo na análise da dosimetria da pena.

Na hipótese, observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:

Atento ao princípio constitucional de individualização de pena e aos critérios do art. 59 do CP, verifico que: e réu agiu com
culpabilidade
exacerbada ao golpear sua companheira com uma faca, atingindo-a no abdome, sendo necessário encaminhamento no pronto socorro local e transferência para o Hospital Roberto Silvares em razão da gravidade do ferimento (fi. 5), e que retrata maior intensidade do dolo; não há nos autos registros de maus antecedentes, assim considerados com a condenação transitada em julgado; inexistentes maiores elementos para aferir a conduta social e a personalidade do réu; a
motivo
do crime foi avaliado e reconhecido pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deve ser valorado; quanto as
circunstâncias
do crime, verifica-se que a vítima foi golpeada na presença da filha do casal, de tenra idade, o que enseja a exasperação da pena base em razão da ousadia e descaso do acusado para com a vida alheia; as consequências são próprias do delito; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa.

Em relação à culpabilidade, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação dos elementos da culpabilidade, para que possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, constata-se a maior reprovabilidade da conduta delitiva, uma vez que o apelante desferiu um golpe de faca contra o abdome da vítima, sua ex-companheira, que retornava de uma reunião da Igreja. Adite-se, que o golpe ocorreu em via pública, demonstrando o destemor e audácia do réu na prática delitiva.

O motivo fútil (inconformismo do réu com a separação) foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém não fora utilizado para qualificar o delito. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de qualificadora excedente, pode ser utilizada para exasperar a pena-base, o que foi corretamente realizado pelo magistrado
a quo.

Por fim, em relação às circunstâncias do delito, a vítima carregava no colo a filha que possuía em comum com o apelante, quando foi golpeada, de modo que a ação criminosa ocorreu em contexto altamente reprovável, pois praticado na presença de criança de tenra idade.

Em relação ao
quantum
de aumento, a pena-base fora exasperada em 06 (seis) anos de reclusão, de modo que fora adotada fração até benevolente pelo magistrado
a quo,
porquanto utilizada fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade). Na visão da defesa, houve
bis in idem
na consideração da agravante cumulativamente com o reconhecimento da prática do delito de feminicídio.

Todavia, observa-se que fora utilizado o preceito secundário relativo ao delito de homicídio qualificado (pena de 12 a 30 anos) e não a pena estabelecida para o delito de feminicídio (20 a 40 anos), de modo que não se constata o
bis in idem
sustentado pela defesa.

Por fim, foi reconhecida a tentativa na fração de 1/3 (um terço), sendo a pena definitiva fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

Após percorrer todas as etapas da dosimetria, constata-se que não carece de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)